Tribunal: TJDFT
Processo: 0710205-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. QUESTÃO DE DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO LEGAL. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. PREVISÃO LEGAL. ROL TAXATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Ao decidir a questão, se o julgador verifica que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, já está suficientemente provada, não está obrigado a autorizar diligências desnecessárias ao desate da lide, sem caracterizar, portanto, cerceamento de defesa.
2. A concessão da isenção de que trata o art. 6o, inc. XIV e XXI, da Lei no 7.713/1988 tem por escopo assegurar aos portadores de doenças graves remuneração condizente com os dispendiosos tratamentos médicos a que deverão ser submetidos, isentando-os do recolhimento do imposto de renda.
3. Consoante o art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, para a concessão de isenção de tributos, deve-se proceder à interpretação literal, emergindo que, se o requerente apresenta moléstia não contemplada no rol constante da Lei no 7.713/1988, ainda que grave, não faz jus à benesse.
4. Recurso não provido.